Tribunal: TJES
Processo: 0021335-78.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021335-78.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA e OUTROS (2)

APELADO: IDELFONSO PACHECO DA SILVA e OUTROS

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO – DECISÃO COLEGIADA – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. À exegese do
caput
, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno é cabível em face de decisão monocrática, proferida pelo Relator, para o respectivo órgão colegiado.

2. Com efeito, a interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes STJ e TJES.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021335-78.2017.8.08.0035

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADOS: IDELFONSO PACHECO DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno, interposto por LUIZ CARLOS BATISTA, em face do acórdão id. 6445841 que, à unanimidade, não conheceu do recurso de embargos de declaração por si opostos.

Em suas razões recursais id. 6625494, o Agravante requer, em apertada síntese, seja anulado o v. acórdão.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL –
EX OFFICIO

À exegese do
caput
, do art. 1.021, do CPC, o recurso de agravo interno é cabível em face de decisão monocrática, proferida pelo Relator, para o respectivo órgão colegiado.

Neste passo
“o
Agravo Interno tem o específico propósito de levar a matéria,
analisada unipessoalmente pelo Relator, à análise do órgão colegiado, de forma que
não se mostra cabível em face de acórdãos
, vide art. 1.021 do CPC.”
(TJES, Classe: Agravo Interno em Apelação Cível, 0000127-33.2019.8.08.0014, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023).

Entrementes, na hipótese
sub examine
, depreende-se que o presente agravo interno foi interposto em face de
acórdão
(id. 6445841) que não conheceu dos aclaratórios opostos pelo ora Agravante,
o que é defeso
, porquanto o
decisum
hostilizado emana de julgamento proferido pelo Colegiado da Colenda Primeira Câmara, deste Egrégio Sodalício.

Com efeito, a interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo
“descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 937.037/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/11/2020).

Neste sentido, colaciono recente aresto da Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado.

2.
A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e do TJES.

3.Preliminar acolhida.
Recurso não conhecido
.

(TJES, Classe: Agravo Interno em Apelação Cível, 5001735-73.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023). (Grifei).

Ante o exposto, de ofício, não conheço do presente recurso de agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL: 01/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões